Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O reeducando pede reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória, alegando o transcurso de mais de quatorze anos da data dos fatos que ensejaram condenação.

2 Apesar do longo decurso de tempo desde o crime e da menoridade relativa à sua época, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal; por isso o prazo prescricional não chegou a termo.

3 Agravo não provido.